Tribunal: TJPA
Processo: 0801033-67.2023.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801033-67.2023.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: NAZILDA FREITAS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por servidora pública aposentada contra o Município de Curralinho, objetivando a expedição de nova portaria de nomeação referente ao ingresso no cargo de professor auxiliar, ocorrido em 03/01/1997, bem como compensação pelos danos morais decorrentes da omissão administrativa que ensejou a reversão de sua aposentadoria.

2.

Sentença que julgou procedentes os pedidos para determinar a expedição da portaria no prazo de 15 dias, sob pena de multa, e condenar o Município ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há litispendência ou coisa julgada material decorrente de anterior mandado de segurança;

(ii) saber se estão presentes os pressupostos para obrigar o Município a expedir nova portaria de nomeação e indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afastada a preliminar de litispendência e de coisa julgada, pois o mandado de segurança foi julgado improcedente por ausência de direito líquido e certo, com base na falta de prova pré-constituída, não havendo análise de mérito a obstar nova demanda.

5. Documentos acostados aos autos (certidões da Secretaria Municipal, ficha funcional e certidão de tempo/contribuição) comprovam o vínculo efetivo da autora com a Administração, preenchendo os requisitos legais exigidos à época do ingresso no serviço público.

6. A ausência de publicação da portaria original, somada à recusa injustificada da Administração em regularizar a situação da servidora, caracteriza omissão indevida, violando os princípios da legalidade e eficiência (CF, art. 37).

7. A conduta omissiva do Município enseja responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF, configurando-se dano moral diante da insegurança jurídica e do prejuízo à aposentadoria da autora.

8. Valor da indenização mantido, por estar compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. Não configura coisa julgada material a decisão que denega mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída. 2. A Administração Pública tem o dever de expedir portaria de nomeação quando demonstrado o ingresso regular de servidor efetivo e a omissão injustificada compromete o exercício de direitos funcionais. 3. A omissão administrativa que inviabiliza aposentadoria regularmente requerida enseja o dever de indenizar por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e §6º; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §8º; Lei 12.016/2009, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Remessa Necessária Cível nº 1001174-25.2021.8.26.0282, Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 12.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE CURRALINHO
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos com pedido de tutela antecipada, ajuizada por
NAZILDA FREITAS DE SOUZA.

Na origem, trata-se de ação movida por servidora pública aposentada, que pleiteou a expedição da portaria de nomeação referente ao seu ingresso no serviço público no cargo de professor auxiliar, datado de 03/01/1997, bem como indenização por danos morais, sob a alegação de que, após reiteradas tentativas administrativas, o Município não forneceu o referido documento, o que acarretou a reversão de sua aposentadoria pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Curralinho.

O juízo a quo julgou procedentes os pedidos para determinar que o Município fornecesse a portaria no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00, e para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (ID 22477102), o apelante suscitou, em preliminar, a ocorrência de litispendência, fundamentando que a mesma pretensão já havia sido deduzida em mandado de segurança, o qual foi julgado improcedente. No mérito, sustentou a impossibilidade de emissão da portaria por ausência de prova documental robusta que comprove o direito da autora, alega inexistência de nexo causal entre a conduta administrativa e o dano moral pleiteado, e pugnou, subsidiariamente, pela minoração do valor arbitrado a título de indenização.

Ao final, requereu o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da ação.

Em contrarrazões (ID 22477108), a apelada refutou a preliminar de litispendência, argumentando que a sentença no mandado de segurança não enfrentou o mérito, pois a segurança foi denegada por ausência de direito líquido e certo e necessidade de dilação probatória, não havendo, portanto, coisa julgada material. Sustentou que a documentação juntada aos autos comprova de forma robusta o vínculo efetivo da autora com a administração pública municipal, e reiterou a pertinência da indenização por danos morais diante da violação do direito à aposentadoria e à segurança jurídica.

Requereu, ao final, o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, além da majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, por não ser hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito da autora a ter a publicação de nova portaria de nomeação em decorrência do extravio da documentação pelo Município de Curralinho.

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA COM O MANDO DE SEGURANÇA 0800899-74.2022.8.14.0083.

O apelante suscitou, em preliminar, a ocorrência de litispendência, fundamentando que a mesma pretensão já havia sido deduzida em mandado de segurança, o qual foi julgado improcedente.

Inicialmente, verifico que a decisão proferida no mandado de segurança teria transitado em julgado em 29/09/2023, portanto, antes da interposição da presente ação (19/10/2023). Assim, deve ser analisada se há afronta a coisa julgada.

De início afasto a alegação do apelante, considerando que o mandado de segurança teve a segurança denegada, por ausência de prova pré-constituída, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2019, que dispõe:

Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.

Portanto, não houve declaração de que a autora não possuía direito a expedição da certidão, apenas constatado pelo juízo que esta não juntou documentos que pudessem sustentar a verossimilhança das suas alegações.

Assim, rejeito a preliminar de litispendência e coisa julgada material.

MÉRITO

Sobre o assunto, verifico que o art. 37, II da Constituição Federal (CF), impõe à Administração Pública a estrita observância da lei em todas as suas ações. Essa diretriz fundamental norteia a atuação do Município para investir o cidadão em cargo público, senão vejamos:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e d
os Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte
:

(...)

II -
a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos
, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Ainda importante ressaltar a aplicabilidade do art. 39, §1º, II da CF, visto que ainda é determinada a competência do Município para instituir o regramento de investidura para o serviço público em sua legislação.

Neste sentido, verifico que à época na qual a servidora realizou concurso estava vigente a Lei Municipal nº 385/95 na qual tratava em seu art. 7, parágrafo 1º os requisitos de nomeação, sendo posteriormente acrescido os requisitos da posse pelo art. 8, §1º da Lei Municipal nº 666/2006:

Lei Municipal nº 385/95

Art. 7º - Somente poderá ser nomeado para ocupar cargo quem satisfazer os seguintes requisitos:

I – Ter completado 18 anos de idade;

II – Comprovar quitação com as obrigações decorrentes da legislação eleitoral e militar;

III – Gozar de saúde física e mental, comprovada através de laudo expedido pelo órgão competente da Prefeitura Municipal de Curralinho;

Parágrafo 1º - A nomeação para cargos de provimento em caráter efetivo dependera também de aprovação em concurso publico de provas ou provas e títulos.;

Parágrafo 2º - O limite Maximo de idade não se ao nomeado para cargo de provimento em comissão;

Lei Municipal nº 666/2006

Art. 8º- A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.

§ 1º - A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de provimento.

Compulsando os autos, verifico que Nazilda Freitas de ouza alega que é servidora pública concursada por meio do Concurso Público nº 01/1995, tendo ingressado no serviço a partir do dia 03/01/1997, bem como fez a juntada de certidão da Secretaria do Município obtida no dia 21/12/2015 comprovando o vínculo, e de Ficha Funcional e Certidão de Tempo/contribuição pelo mesmo órgão emitida em 07/07/2015, as quais demonstram o cargo e a forma de ingresso da servidora (ID 22477073 / 22477075 / 22477077).

Logo, resta evidente a carga probatória anexada aos autos para sustentar os fatos da servidora, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil (CPC).

Por sua vez, isto atrai a inconsistência por parte da Administração Pública em alegar insuficiência de lastro probatório, sendo que esta é quem detém a documentação que comprova o tempo de serviço da servidora e a possibilidade de nova publicação da portaria de nomeação.

No mesmo sentido é a Jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público municipal.
Pretensão de obter ficha financeira, controle de jornada, portaria de nomeação e do edital do concurso público que realizou, para análise de eventual supressão de direitos trabalhistas. Admissibilidade. Formulação de pedido em sede administrativa. Ausência de resposta da Administração Pública. Direito do servidor ao esclarecimento de situação de interesse pessoal.
Inteligência do art. 5º, incisos XXXIII e XXXIV, 'b', da Constituição Federal. Lei nº 10.177/98 que garante o direito à obtenção de certidões e fornecimento de documentos em prazo razoável. Demora injustificada na espécie. Concessão da ordem mantida. Reexame necessário improvido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 1001174-25.2021.8.26.0282, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 12/08/2022, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2022) (grifo nosso)

Portanto, verifico que a servidora quer unicamente a publicação de nova portaria para poder ainda realizar o requerimento administrativo de aposentadoria, sendo que trabalha desde 1997 sem nunca ter sido regularizada sua situação pelo Município de Curralinho.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
proferido pelo Juízo, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando a sucumbência recursal, majoro os honorários aplicados em sentença para R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando ser o valor da causa muito baixo, nos termos do art. art. 85, §8º do CPC.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/06/2025